Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS REMANESCENTES. PREVISÃO CONTRATUAL DE MAIS DE 40%. DECISÃO JUDICIAL LIMITANDO OS HONORÁRIOS A 30% DO PROVEITO ECONÔMICO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INEXIGÍVEL. ART. 803, I, DO CPC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELAÇÃO DA EMBARGANTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. A gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo necessária a comprovação de que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou sua concessão (CPC, art. 99, § 2o).
1.1. Se os argumentos apresentados pela recorrente não têm o condão de comprovar a capacidade financeira dos apelados, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária.
2. A sentença que não analisa adequadamente a causa de pedir e os fundamentos apresentados nos embargos à execução, capazes de alterar a solução do litígio, caracteriza-se como provimento infra petita e deve ser cassada, de ofício, ante a negativa de prestação jurisdicional (CPC, art. 489, §1o, IV). Julgamento do mérito, na forma do art. 1.013, §3o, I, do CPC, pois exaurida a instrução processual, estando a causa madura para julgamento.
3. O contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, em que se estipula o valor da verba honorária, é título executivo extrajudicial (Lei no 8.906/94, art. 24 c/c CPC, art. 784, XII).
3.1. No caso concreto, o contrato de prestação de serviços advocatícios em ação previdenciária estipulou para pagamento valor de entrada, acrescido de 30% sobre o proveito econômico, em caso de êxito, e de 10%, caso fosse necessária a interposição de recurso para a 2a Instância. A maior fração da verba honorária foi paga diretamente à advogada embargada, por meio de destacamento feito no RPV expedido naqueles autos.
3.2. A execução versa sobre o remanescente (entrada e os 10%). A entrada foi paga pela embargada, por meio de transferência bancária. Há decisão transitada em julgado da Justiça Federal reconhecendo a abusividade do valor total dos honorários contratuais e afastando a exigibilidade da obrigação de pagar quantia que supere 30% (trinta por cento) do proveito econômico da parte, maior patamar de verba honorária aceito nas demandas previdenciárias.
3.3. Assim, havendo decisão judicial definitiva afastando a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios além dos já auferidos pela parte embargada, conclui-se que a presente execução configura tentativa de rediscussão de tema já decidido e que não comporta revisão, por esta via jurisdicional.
4. O título apresentado para cobrança carece de exigibilidade, requisito necessário para agasalhar qualquer execução judicial (art. 783 do CPC), o que importa na nulidade da execução, na forma do art. 803, I, do CPC.
5. APELO APRESENTADO PELA EMBARGADA DESPROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO.